Tribunal: TJDFT
Processo: 0708463-22.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708463-22.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LELIO GOMES PEREIRA JUNIOR, NEIDE RIBEIRO DE SANTANA APELADO: ADRIANA FURTADO FRASAO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, formulado em sede de contrarrazões de apelação, apresentada pela apelada Adriana Furtado Frasão, reiterado em petições de IDs no 52816124, 53589189 e 54295972, no intuito de que haja a concessão da tutela de urgência da pretensão de reintegração na posse do imóvel, acolhida na sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão da cessão de direitos do imóvel, condenar os réus ao pagamento das prestações habitacionais e das taxas condominiais e de IPTU, todos em atraso, desde a data de celebração do contrato entre as partes (05/07/2017) até a efetiva entrega do imóvel à parte autora, bem como para reintegrar a autora na posse do imóvel situado na QN 404, conjunto E, lotes 2 e 3, apartamento 407 e vaga de garagem 32. A requerente alega, em apertada síntese, que estão presentes os requisitos constantes do art. 300, do CPC. Sustenta que o perigo do dano é evidente, visto que houve prejuízo direto com pessoas na posse do imóvel, cuja posse a sentença lhe devolveu. Narra que outras pessoas estão alugando o imóvel e aumentando a sua dívida, configurando enriquecimento ilícito e vários prejuízos. Aduz, ainda, que a CAIXA havia incluído o imóvel na fila de processo de leilão e lhes deu a chance de negociar em curto prazo, e que, diante disso, acionou o seguro de sua aposentadoria por invalidez para efetuar a quitação do saldo devedor, a qual se realizou conforme certidão de quitação de ID no (54295368). Argumenta ainda que é portadora de doença grave e que toda essa situação tem agravado cada vez mais a condição de sua saúde. Pugna pela concessão da tutela provisória de urgência para que haja a sua imediata reintegração na posse, conforme, inclusive, já julgado procedente pela sentença. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O art. 299, parágrafo único, c/c o art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que a requerente/apeada tem suportado até que haja o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na sua petição inicial. Consultando-se os autos, verifica-se que a apelada acionou o seu seguro de aposentadoria por invalidez até mesmo para quitar o imóvel de sua propriedade, o qual tinha risco de ser levado a leilão em razão da inadimplência dos réus, conforme será melhor analisado quando do julgamento do apelo interposto por estes. Observa-se, ainda, que mesmo com a procedência de seu pedido de reintegração de posse na sentença, o imóvel encontra-se ocupado por terceiros estranhos à lide, sem qualquer contraprestação ou pagamento, usufruindo de graça do imóvel cuja posse foi reconhecida em favor da autora. Além disso, cumpre destacar que a apelante se encontra acometida de doença grave (neoplasia maligna), sofrendo em razão de diversas cobranças por dívidas que já foram, inclusive, consideradas como não sendo dela pelo Juiz de primeiro grau, além de se encontrar com seu imóvel ocupado por terceiros sem lhes pagar qualquer contraprestação, o que agrava ainda mais o seu estado frágil de saúde e de seu emocional. No que se refere ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, de igual modo a apelante conseguiu evidenciar presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Com efeito, observa-se que a relação jurídica entre as partes restou demonstrada e que o direito da autora/requerente foi evidenciado pelas provas que juntou aos autos, sendo que os réus não comprovaram os fatos que se limitaram a sustentar, qual seja, que não eram responsáveis pelas prestações e pelas taxas pois, na época, teriam substabelecido procuração em favor de terceiro. Inclusive, cabe mencionar que o referido substabelecimento foi considerado proibido no processo de no 0707669-40. Confira-se, por oportuno, o seguinte trecho da fundamentação da sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais, formulados pela autora/requerente (ID no 49753075), in verbis: “(...) Assim, inconteste a relação jurídica estabelecida entre as partes. A parte ré deixou de se manifestar sobre o mérito e se limitou a alegar que, na data da ocorrência da inadimplência das prestações e taxas, não era mais responsável pelo pagamento, por ter substabelecido a procuração em favor de Adão Luís. Entretanto, não assiste razão aos requeridos. Nos autos de no 0707669-40.2018.8.07.0009 foi proferida decisão de vedação ao substabelecimento da procuração outorgada ao requerido Lélio Gomes, a fim de resguardar eventuais interesses de terceiro de boa-fé. A mencionada decisão foi proferida em 19/09/2018, enquanto o substabelecimento a Adão Luís data de 29/08/2018, portanto, antes da vedação. Apesar de efetivada antes da proibição, o requerido sequer informou nos autos de no 0707669-40.2018.8.07.0009 a existência do substabelecimento. A ação do requerido em substabelecer a procuração sem informar ao Juízo onde tramitava a ação alcançou justamente o que a decisão proferida pretendia resguardar: direito de terceiro de boa-fé, como já noticiado nos autos. Nesse sentido, o substabelecimento não exime os demandados da obrigação firmada com a autora, que tem suportado o ônus dos descumprimentos contratuais dos réus. Depreende-se dos autos a configuração da hipótese de rescisão de que trata a cláusula quarta do contrato de ID 126605366, a saber: a inadimplência de três ou mais prestações. Houve descumprimento, ainda, da obrigação de transferência do imóvel, também indicada na cláusula quarta. Prevê o art. 475, do CC: Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Na linha do exposto, justifica-se a rescisão contratual, bem como o pagamento dos valores inadimplidos, sejam eles referentes às prestações habitacionais, às taxas condominiais ou ao IPTU”. Tendo em vista que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, deve ser cumprida imediatamente a ordem de reintegração da autora/requerente na posse do imóvel objeto da lide. Dessa forma, concedo a tutela antecipada recursal para determinar a imediata reintegração da autora Adriana Furtado Frasão na posse do imóvel situado na QN 404, conjunto E, lotes 2 e 3, apartamento 407 e vaga de garagem no 32. Preclusa esta decisão, retornem os autos para o julgamento do apelo apresentado pelos réus/requerido. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator